Tribunal: TJBA
Processo: 8040168-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040168-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WELLIGNTON SILVEIRA BRITO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
TONY DE OLIVEIRA MATOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PORTO SEGURO, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO FOI INSTRUÍDA COM
A DECISÃO GUERREADA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO QUE SE BUSCA COMBATER NÃO COLACIONADA AOS AUTOS. RITO ESPECIAL DO REMÉDIO HEROICO

QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
WRIT
. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

T
rata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado TONY DE OLIVEIRA MATOS (OAB/BA (26.485), em favor de WELLIGNTON SILVEIRA BRITO JÚNIOR, apontando como
A
utoridade
C
oatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
se é possível conhecer as alegações defensivas ventiladas em sede de Habeas Corpus quando o Impetrante não instrui a inicial com cópia d
a
decisão guerreada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

P
or ser
o Habeas Corpus
um remédio heroico,

seu especial rito
não admite dilação probatória,
sendo
imprescindível que
o Impetrante instrua
os autos com a documentação necessária à confirmação do alegado constrangimento ilegal, sob pena de não conhecimento do
writ
.
Nesta esteira de intelecção, quando não há, nos autos, cópia da decisão guerreada, resta inviabilizado o conhecimento da ordem.

4.
A
presente ordem foi impetrada por advogado constituído, atraindo a incidência do art. 258 do RITJBA,
a seguir reproduzido: “
Art. 258 – O pedido, quando subscrito por Advogado do paciente, não será conhecido se não vier instruído com os documentos necessários ao convencimento preliminar da existência do motivo legal invocado na impetração, salvo alegação razoável da impossibilidade de juntá-los desde logo”.

5. N
o presente caso, o Impetrante juntou apenas a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, olvidando-se de instruir sua petição inicial com o
édito
que decretou,
de forma originária,
a medida extrema.

6
.
O
bserva-se que o Juízo Impetrado manteve o encarceramento cautelar fazendo referência à fundamentação contida na decisão que decretara, inicialmente, a medida extrema, sem, conduto, reproduzi-la de forma substancial. Com efeito, a Autoridade indicada como Coatora mencionou que,
“conforme se denota da decisão de ID 504541117, do APF 8006232-79.2025.8.05.0201, há indícios de que se trata de integrante de facção criminosa com dedicação ao tráfico de drogas especificamente, pela ostentação de grande quantidade de dinheiro em rede social”
, e que
“a necessidade de interromper atuação de organização criminosa, conforme reiteradas decisões do STJ, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva”.
Logo, para
se
perquirir
se o Paciente está submetido, ou não, a constrangimento ilegal, faz-se imprescindível
analisar o
decisum
que primeiro decretou sua prisão preventiva
(indicando que ele integra organização criminosa)
, o qual não foi juntado pelo Impetrante, tornando, assim, impossível o conhecimento deste
writ.

7. O
Superior Tribunal de Justiça
“firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus
”, de sorte que “
a deficiente instrução dos autos impede a análise da aventada inidoneidade da decisão que manteve a segregação cautelar
”, uma vez que “
a defesa não juntou aos autos cópia da decisão que decretou a originariamente prisão preventiva, peça imprescindível à compreensão da controvérsia
”
(STJ, AgRg no HC: 730759 SP 2022/0081680-0, Data de Julgamento: 10/05/2022,
Quinta Turma,
Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
ORDEM NÃO CONHECIDA
.

Tese de julgamento:

“
Não é possível
conhecer as alegações defensivas ventiladas em sede de Habeas Corpus quando o Impetrante não instrui a inicial com cópia d
a
decisão guerreada”.

Dispositivos relevantes citados:

art. 258 do RITJBA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no HC: 409060 RN 2017/0177748-7, Relator: Min
istro
JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/02/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018; STJ, HC: 479238 MS 2018/0304689-2, Relator
a
: Min
istr
a
LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/10/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8040168-19.2025.8.05.0000

impetrado pelo advogado
TONY DE OLIVEIRA MATOS (OAB/BA (26.485)
, em favor de
WELLIGNTON SILVEIRA BRITO JÚNIOR,
apontando como
A
utoridade
C
oatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
o presente
writ,

porquanto o Impetrante não instruiu os autos com a decisão guerreada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 25 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06